Tribunal: TJMT
Processo: 1032962-50.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032962-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR PINHEIRO DAMACENO JUNIOR - CPF: 038.893.421-24 (APELADO), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA - CPF: 026.723.611-50 (APELADO), LUANA LEIA FERREIRA DA SILVA MULLER - CPF: 009.140.401-03 (APELADO), LUCIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 977.952.751-68 (APELADO), GILMAR PINHEIRO DAMACENO - CPF: 326.200.711-00 (APELADO), OPCAO LOCACAO E COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA - CNPJ: 07.655.369/0001-81 (APELADO), FOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.626.326/0001-80 (APELADO), WESLEY CRYSTIAN DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 028.481.931-07 (APELADO), ANIZETE FERREIRA - CPF: 594.321.791-68 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 199.247.248-36 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ZENIO DE BRITO ALMEIDA - CPF: 171.654.231-68 (APELANTE), EWERSON DUARTE DA COSTA - CPF: 793.894.651-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE - CPF: 006.894.671-68 (APELANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (APELANTE), WESLEY CRYSTIAN DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 028.481.931-07 (APELANTE), HEITOR FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA (APELANTE), ZENIO DE BRITO ALMEIDA - CPF: 171.654.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANIZETE FERREIRA
e Outros

APELADO(S):

GILMAR PINHEIRO DAMACENO
e Outros

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, determinando o cancelamento de averbações de constrição sobre imóveis e reconhecendo a boa-fé dos adquirentes, sem apreciação de pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide sem análise fundamentada de requerimento de produção de prova oral apta a esclarecer a existência de má-fé na aquisição dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que os apelantes requereram, oportunamente, a produção de prova testemunhal, e que o Juízo a quo, sem manifestação expressa, concluiu pela inércia das partes e dispensou a instrução probatória.

4. A controvérsia envolve fatos que demandam esclarecimento mediante prova oral, sendo indevido o julgamento antecipado sem exame do pedido de produção de provas.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o indeferimento imotivado de prova oportunamente requerida, seguido de improcedência ou acolhimento de pretensão com base em insuficiência probatória, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de audiência de instrução e julgamento e demais atos probatórios necessários.

Tese de julgamento
: “Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova, quando indeferida tacitamente, sem motivação, a produção de prova oral oportunamente requerida pela parte.”

Dispositivo relevante citado
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.281.518/DF,
Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.12.2018; TJMT, Apelação Cível 1000683-43.2021.8.11.0053, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.06.2024; TJMT, AC 10002896520208110087, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.07.2023; TJMT, Apelação Cível 10165216720188110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANIZETE FERREIRA, WESLEY CRYSTIAN DE OLIVEIRA SANTANA e HEITOR FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA, contra sentença (ID 187938696 – Autos de Origem nº 1032962-50.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro para determinar o cancelamento das averbações de constrição nas matrículas dos imóveis n
.
61.017, 61.235 e 61.236, ratificar a tutela concedida e condenar a parte embargada em honorários, nos autos da referida ação.

A sentença
assim consignou:

“Trata-se de Embargos de Terceiro com pedido de tutela antecipada opostos por WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA, LUCIA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, LUANA LEIA FERREIRA DA SILVA MULLER, GILMAR PINHEIRO DAMACENO JUNIOR, GILMAR PINHEIRO DAMASCENO e OPÇÃO SERVIÇO E COMÉRCIO DE SOM, PALCO E LUZ LTDA – EPP, devidamente qualificados nos autos, em face de ANIZETE FERREIRA e ZENIO DE BRITO ALMEIDA, igualmente qualificados.

Os embargos foram interpostos em virtude da constrição judicial dos imóveis matriculados sob os
nºs
61.017, 61.235 e 61.236, realizada nos autos do cumprimento de sentença n.º 0005877-83.1998.8.11.0041.

Os embargantes alegam que adquiriram os referidos bens de forma legítima e de boa-fé, sem qualquer ciência de restrição ou ônus, inexistindo, à época da
aquisição, averbação de penhora ou de existência da ação
executiva nas matrículas dos imóveis.

Sustentam que a decisão judicial que declarou a fraude à execução foi proferida em 07/12/2010, tendo sua averbação sido efetivada apenas em 22/06/2011, ou seja, posteriormente à aquisição dos imóveis, que ocorreu no final de 2009, conforme demonstrado pelas certidões de matrícula juntadas aos autos. Alegam que não adquiriram os imóveis diretamente do executado, mas sim de terceiros e, portanto, não participaram de qualquer conduta fraudulenta.

A embargada
Anizete
Ferreira apresentou contestação (Id. 143997324), defendendo que a alienação dos imóveis ocorreu em fraude à execução, sendo válida a decisão anterior que declarou a nulidade da venda. Alegou que a ausência de averbação não impediria o reconhecimento da fraude e sustentou que os embargantes não demonstraram boa-fé.

Instrui a inicial com documentos.

A embargada
Anizete
Ferreira apresentou contestação (Id. 143997324), defendendo que a alienação dos imóveis ocorreu em fraude à execução, sendo válida a decisão anterior que declarou a nulidade da venda. Alegou que a ausência de averbação não impediria o reconhecimento da fraude e sustentou que os embargantes não demonstraram boa-fé.

Intimadas a especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes.

É o relatório. Decido.

O artigo 674 do Código de Processo Civil prevê que aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, pode opor embargos de terceiro para requerer seu desfazimento.

Sobre o instituto dos Embargos de Terceiro leciona Nelson Nery Júnior:

“trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser”.

O artigo 674 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Ademais, Segundo a Súmula nº 84 do STJ, “É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.

Verifica-se, pela documentação acostada aos autos, que os imóveis matriculados sob os
nºs
61.017, 61.235 e 61.236 foram adquiridos pelos embargantes (ou pela falecida genitora de alguns deles) no ano de 2009, por meio de contrato de compra e venda regularmente registrado, conforme certidões de matrícula de Ids. 127574152, 127574156 e 127574158. A averbação da decisão que reconheceu a fraude à execução somente se deu em 22/06/2011, conforme se extrai das matrículas.

O cerne da controvérsia reside na incidência da fraude à execução e seus efeitos em relação a terceiros adquirentes. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 375, consolidou o entendimento de que:

“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

No caso em análise, restou incontroverso que os imóveis objeto da constrição judicial foram adquiridos pelos embargantes no final de 2009, conforme as respectivas certidões de matrícula juntadas aos autos, bem como contratos e demais documentos comprobatórios. Igualmente não se controverte que, à época das aquisições, não havia qualquer averbação de penhora, indisponibilidade ou anotação de demanda de conhecimento ou executiva nas respectivas matrículas dos bens.

Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que as aquisições foram precedidas de consulta às matrículas, inexistindo qualquer ônus ou anotação restritiva. Na época em que adquiriram não existia nenhuma constrição sobre ele, vez que tão somente no ano de 2010 foi requerida a indisponibilidade do bem por meio da ação de cumprimento de sentença nº 0005877- 83.1998.8.11.0041.

Ressalte-se que o simples fato de a decisão que reconheceu a fraude ter sido proferida posteriormente não tem o condão de atingir automaticamente os negócios jurídicos celebrados de forma legítima e sem ciência da demanda.

Além disso, a posse mansa e pacífica exercida pelos embargantes desde então, somada às benfeitorias realizadas e à função social dos imóveis — sendo um deles
inclusive fonte de renda por meio de locação e outro utilizado como depósito comercial da empresa embargante — reforça o caráter lícito da aquisição e da manutenção da posse.

Dessa forma, estão presentes os requisitos legais do art. 674 do CPC, sendo cabível o acolhimento dos embargos para resguardar a posse e a propriedade dos bens dos embargantes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos presentes Embargos de Terceiro, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para determinar o cancelamento das averbações R.4 – Protocolo nº 149.319 de 11 de junho de 2011 – junto às matrículas nº 61.017, 61.235 e 61.236, do Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, no que se refere à fraude à execução reconhecida contra
Zenio
de Brito Almeida.

Ratifico a tutela.

Em razão da sucumbência, CONDENO a embargada ao pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do advogado dos embargantes, fixados em 10% do valor da causa atualizado.
”

Nas razões de apelação (ID 295658874), os recorrentes afirmam que não houve inércia quanto à especificação de provas, pois, na petição de ID
.

295658864
, requereram a designação de audiência de instrução e julgamento caso o Juízo não se convencesse pela improcedência dos embargos; alegam que a omissão da sentença em apreciar tal requerimento configura cerceamento de defesa, por impedir a produção de prova testemunhal apta a demonstrar a má-fé dos embargantes, com violação ao art. 5º, LV, da CF/88. Sustentam, ainda, que os embargos de declaração opostos para sanar a omissão foram rejeitados (ID
.

295658869
).

No mérito, aduz,
em síntese
, a
a
usência de boa-fé dos adquirentes
por
dispensa de certidões (Lei 7.433/85) e cautelas mínimas na aquisição; negócios celebrados na vigência do cumprimento de sentença;
o
reconhecimento de fraude à execução
; i
legitimidade ativa de determinados embargantes com pedido de apreciação expressa
(
sentença supostamente omissa)
.

Devidamente intimada (ID.
295658877
), a
parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo
e preparo
dispensado diante do pedido de gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANIZETE FERREIRA
e Outros

APELADO(S):

GILMAR PINHEIRO DAMACENO
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID 295658867) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos de Embargos de Terceiro (processo nº 1032962-50.2023.8.11.0041), julgou procedente o pedido para cancelar averbações de constrição sobre os imóveis
nºs
61.017, 61.235 e 61.236, reconhecer a boa-fé dos embargantes e condenar a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, ratificando a tutela anteriormente concedida.

Da
gratuidade de justiça

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder
Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Da
minuciosa
análise autos, bem como da argumentação trazida pel
o

recorrente
, nota-se, desde logo, ser caso de
deferimento da gratuidade de justiça
.

Isso porque
,
não só
houve a concessão d
a benesse nos autos principais

(
Cumprimento de sentença
derivado da
Ação de reparação de danos morais e materiais nº 0005877-83.1998.8.11.0041
)
, como também houve a concessão tácita na origem, considerando que
consta
pedido expresso
em sede de contestação
que não foi apreciado e tampouco impugnado pela parte contrária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: "presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial"
(
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. 2. A
eg
. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
668.858/PR, em que foi Relator o eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 19.12.2008, uniformizou a jurisprudência do STJ sobre o tema, adotando o entendimento de que "a venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o prazo 'prescricional' da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é
vintenário
, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1 .610.087/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 16/11/2020). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1581971 MS 2019/0271953-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)

Por fim, os
docume
ntos trazidas
nessa instância recursal reforçam a viabilidade da
manutenção
do benefício.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Os apelantes suscitam, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao contrário do que consignou o Juízo a quo, não houve inércia na fase de especificação de provas. Apontam que, na petição de ID
.

295658864
, manifestaram expressamente interesse na designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas, caso o magistrado não se convencesse pela improcedência dos embargos.

Sustentam que a sentença não apreciou tal requerimento e proferiu julgamento antecipado da lide, com base exclusiva na prova documental, indeferindo tacitamente a prova oral sem fundamentar a sua desnecessidade, o que, segundo defendem, impediu a produção de prova essencial à demonstração da má-fé dos embargantes.

Pois bem.
Consta dos autos que, após a fase de contestação foi determinada a especificação de provas
(ID.
295658863
)
. Os apelantes, então, peticionaram nos termos acima, requerendo audiência
de instrução
e produção de prova testemunhal. A despeito disso, a sentença limitou-se a consignar que, "intimadas, as partes permaneceram silentes", sem enfrentamento do requerimento formulado e sem motivar a dispensa da prova requerida.

Sobre tema, registro que
quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que determina “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por outro lado, não é razoável o magistrado
afastar a tese
de fraude
, sem oportunizar a realização das provas previamente requeridas
para essa finalidade
.

No caso, a controvérsia central envolve a boa-fé dos adquirentes e a eventual ciência de constrições judiciais — questões que podem ser elucidadas por prova oral, especialmente a testemunhal, para aferição de circunstâncias fáticas da aquisição e posse. Assim, não se revela legítima a dispensa da instrução sem análise do requerimento formulado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor
, o que se
estende
ao
caso em voga
. Veja:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018,
DJe
01/02/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000683-43.2021.8.11 .0053, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021). (TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.

(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade.

Diante disso, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da audiência de instrução e julgamento e produção das provas pertinentes.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher
a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção da prova oral requerida e demais atos de instrução necessários ao deslinde da causa.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025